Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAÕ ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA No 1.082, STJ. ILICITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INCABÍVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. ERRO ESSENCIAL. ESTADO DE PERIGO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
2.1. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
3. O mero inadimplemento contratual não é capaz de configurar dano moral, mas caso fique evidenciada a ocorrência de violação a quaisquer dos direitos de personalidade da parte lesada, como na hipótese dos autos, é cabível a indenização por dano moral.
3.1. No caso em tela, o desgaste a que foi submetido o apelado, ao ter seu tratamento médico negado, em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada, sem o devido amparo, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
3.2. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
4. O erro e o estado de perigo não são causas de nulidade do negócio jurídico, mas sim de anulabilidade, conforme o art. 138 e 156, caput do Código Civil.
4.1. Não resta configurado vício de consentimento em caso em que o estabelecimento clínico age em exercício regular de direito ao cobrar do paciente o valor referente aos serviços prestados, quando o plano de saúde deste se encontrava cancelado pela operadora, sem que haja comprovação de onerosidade excessiva.
5. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso da 1a ré conhecido e não provido. Recurso da 2a ré conhecido e provido. Sentença reformada em parte.